Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716361-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: NATANIAS ALMEIDA SILVA PEREIRA DESPACHO À Secretaria, para que certifique a interposição de recurso adesivo pela autora, juntamente com as contrarrazões (ID 53538013). Após, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Por fim, tornem conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora